Tribunal: TJPA
Processo: 0822603-96.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10377 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0822603-96.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: LEONARDO ROMAO BELARMINO

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. POLICIAL PENAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. CURSO DE FORMAÇÃO PARA CARGO PÚBLICO EM OUTRO ENTE FEDERATIVO. AFASTAMENTO FUNCIONAL. SUSPENSÃO DO ESTÁGIO PROBATÓRIO. MANUTENÇÃO DA REMUNERAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE, MORALIDADE, EFICIÊNCIA E SUPREMACIA DO INTERESSE PÚBLICO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo Estado do Pará contra decisão interlocutória proferida em mandado de segurança que deferiu liminar para determinar a concessão de licença a servidor público estadual ocupante do cargo de policial penal, a fim de participar de curso de formação de concurso público para o cargo de socioeducador do Estado do Ceará, com suspensão do estágio probatório e manutenção da remuneração durante o período do curso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se é possível o afastamento funcional de servidor público estadual, em estágio probatório, para participação em curso de formação de concurso público promovido por outro ente federativo; e (ii) estabelecer se é legal a manutenção da remuneração durante o período de afastamento, apesar da ausência de prestação de serviço ao Estado de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O curso de formação previsto no edital como etapa eliminatória e classificatória integra o próprio certame público e constitui fase indispensável à investidura no cargo, inserindo-se no âmbito do direito fundamental de acesso aos cargos públicos previsto no art. 37, I e II, da Constituição Federal.

Impedir o servidor de participar dessa etapa inviabiliza, na prática, o exercício de direito subjetivo decorrente de sua aprovação nas fases anteriores do concurso.

A omissão da legislação estadual quanto ao afastamento para participação em curso de formação não impede, em caráter integrativo, a aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90, no que concerne ao afastamento funcional e à suspensão do estágio probatório.

A autorização de afastamento funcional sem remuneração harmoniza os princípios da razoabilidade e da proteção ao direito de acesso aos cargos públicos com a autonomia administrativa do ente federativo.

A concessão de licença remunerada para participação em curso de formação promovido por outro ente federativo, sem correspondente prestação de serviço ao Estado do Pará, afronta os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal.

A manutenção da remuneração durante o afastamento impõe prejuízo ao erário estadual, desvirtua a finalidade pública da despesa com pessoal e viola os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público.

A ausência de previsão legal específica para licença remunerada, aliada ao risco de percepção indevida de valores e ao comprometimento do equilíbrio das contas públicas, afasta a possibilidade de pagamento de vencimentos no período de licença.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. É possível assegurar a servidor público estadual, ainda em estágio probatório, o afastamento funcional para participação em curso de formação de concurso público promovido por outro ente federativo, com suspensão do estágio probatório, quando a etapa integra o certame e a legislação local é omissa. 2. A ausência de previsão legal específica não impede, em caráter integrativo, a aplicação analógica do art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90 para autorizar o afastamento funcional sem remuneração. 3. Não é devida a manutenção da remuneração do servidor afastado para participar de curso de formação em outro ente federativo, quando inexiste previsão legal e não há prestação de serviço ao ente de origem.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, caput, I e II; Lei nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/94.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Remessa Necessária nº 5001153-82.2024.8.13.0687, Rel. Des. Alberto Vilas Boas, 1ª Câmara Cível, j. 17.09.2024; TJPA, Mandado de Segurança nº 0807870-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 07.03.2025; TJPE, Agravo de Instrumento nº 0000006-71.2022.8.17.9480, Rel. Des. Evio Marques da Silva, j. 18.04.2022; TJGO, Mandado de Segurança nº 0201885-61.2017.8.09.0000, Rel. Des. Alan Sebastião de Sena Conceição, 5ª Câmara Cível, j. 15.03.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

11ª sessão do Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público, com início em 09/04/2026 e término em 16/04/2026.
Belém (PA), 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA JÚNIOR

Desembargador-Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento
, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da
3ª Vara da Fazenda da Comarca de Belém
, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0887920-11.2025.8.14.0301
, impetrado por
LEONARDO ROMÃO BELARMINO
, servidor público estadual ocupante do cargo de
Policial Penal
, contra ato atribuído ao
Diretor de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária – SEAP/PA
.

A decisão recorrida,
(Núm. 158137023 dos autos principais),
deferiu o pedido liminar formulado pelo impetrante para determinar à autoridade coatora que concedesse licença para participação do servidor no Curso de Formação do concurso público para o cargo de Socioeducador do Estado do Ceará, com suspensão do estágio probatório e manutenção da remuneração durante o período do curso.

Em suas razões recursais
(ID 30929276),
o ESTADO DO PARÁ sustenta, em síntese: (i) a inexistência de previsão na legislação estadual que autorize o afastamento remunerado de servidor público para participação em curso de formação promovido por outro ente federativo; (ii) a impossibilidade de aplicação analógica do art. 20, §§4º e 5º, da Lei nº 8.112/1990 aos servidores estaduais, por se tratar de norma restrita à Administração Pública Federal; (iii) a violação aos princípios constitucionais da legalidade administrativa e da separação dos poderes, na medida em que a decisão judicial teria criado obrigação financeira não prevista em lei; (iv) afronta à autonomia administrativa e orçamentária do Estado do Pará, bem como risco de dano ao erário decorrente da manutenção da remuneração do servidor durante o afastamento para participar de curso destinado a cargo público em outro ente federativo; e (v) possibilidade de percepção indevida de valores provenientes de dois entes públicos distintos durante o período do curso de formação. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, com a cassação da decisão agravada.

Recebido o recurso por distribuição, proferi
decisão interlocutória (ID 31464948)
, concedendo

parcialmente o efeito suspensivo pleiteado, para suspender os efeitos da decisão agravada apenas quanto à determinação de pagamento de remuneração ao servidor durante o período de afastamento, mantendo-se, contudo, a autorização para o afastamento funcional e a suspensão do estágio probatório, até ulterior deliberação do colegiado.

Contrarrazões apresentadas no
Núm. 32018728
, pelo não provimento do agravo de instrumento, com a manutenção da decisão recorrida.

Instado a se manifestar, o Ministério Público do Estado do Pará, através de parecer do Procurador Nelson Pereira Medrado, opinou pelo conhecimento e não provimento do recurso-
ID 34207401.

É o relatório.

VOTO

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, tanto intrínsecos quanto extrínsecos, razão pela qual dele conheço.

A matéria devolvida à apreciação deste Egrégio Colegiado cinge-se à análise da legalidade da decisão interlocutória que, em sede de mandado de segurança, deferiu medida liminar para determinar o afastamento do agravado de suas funções públicas, com suspensão do estágio probatório e manutenção da remuneração, a fim de possibilitar sua participação em curso de formação relativo a concurso público promovido por outro ente federativo (Estado do Ceará).

A controvérsia recursal, portanto, delimita-se em dois pontos centrais: (i) a possibilidade de concessão de afastamento funcional para participação em curso de formação; e (ii) a legalidade da manutenção da remuneração durante o período de afastamento.

Passo à análise.

Inicialmente, no que concerne ao afastamento funcional do servidor para participação em curso de formação, entendo que a decisão agravada não merece reparo.

Com efeito, é pacífico na jurisprudência pátria que o curso de formação, quando previsto no edital como etapa eliminatória e classificatória, integra o próprio certame público, constituindo fase indispensável à investidura no cargo, de modo que sua fruição se insere no âmbito do direito fundamental de acesso aos cargos públicos, previsto no art. 37, incisos I e II, da Constituição Federal.

Nesse contexto, impedir o servidor de participar dessa etapa implica, na prática, inviabilizar o exercício de direito subjetivo decorrente de sua aprovação nas fases anteriores do certame.

Ainda que a legislação estadual (Lei nº 5.810/94) não disponha expressamente sobre a hipótese de afastamento para participação em curso de formação, é possível, em caráter integrativo, admitir a aplicação analógica de normas que disciplinam situação semelhante, notadamente o art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei nº 8.112/90.

Ademais, o próprio entendimento jurisprudencial admite, em determinadas hipóteses, a flexibilização interpretativa para garantir a efetividade do direito de acesso ao cargo público, sem que isso implique, necessariamente, violação à autonomia dos entes federativos.

Dessa forma, mostra-se razoável e proporcional a manutenção da decisão agravada no ponto em que autoriza o afastamento funcional do servidor e a suspensão do estágio probatório, medida que se coaduna com os princípios da razoabilidade e da proteção ao direito de acesso aos cargos públicos.

Todavia, diversa solução se impõe quanto à manutenção da remuneração durante o período de afastamento.

Neste aspecto, entendo que a decisão recorrida merece ser parcialmente modificada.

Isso porque a concessão de licença remunerada ao servidor, para participação em curso de formação promovido por outro ente federativo, sem a correspondente prestação de serviço ao Estado do Pará, revela-se medida que afronta diretamente os princípios da legalidade e da moralidade administrativa (art. 37, caput, da Constituição Federal).

Além disso, a manutenção da remuneração durante o afastamento acarreta inequívoco prejuízo ao erário estadual, na medida em que o ente público seria compelido a arcar com o pagamento de vencimentos sem a correspondente contraprestação laboral, durante período em que o servidor estará dedicado exclusivamente a atividade vinculada a outro ente federativo.

Tal circunstância configura desvio da finalidade pública da despesa com pessoal, violando, ainda, os princípios da eficiência e da supremacia do interesse público. E, ainda que não se trate, em sentido estrito, de acumulação formal de cargos, a situação revela-se incompatível com os princípios constitucionais que regem a Administração Pública.

Em casos semelhantes, os seguintes julgados:

ADMINISTRATIVO. MUNICÍPIO DE TIMÓTEO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL EM ESTÁGIO PROBATÓRIO. LICENÇA SEM REMUNERAÇÃO. PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM CARGO PÚBLICO EM OUTRO ESTADO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO NA LEGISLAÇÃO LOCAL. LEI N. 8 .112/1990. ANALOGIA. CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E STF .
- Nos termos da jurisprudência do STJ e STF, é cabível a aplicação por analogia da Lei n. 8.112/1990 para conceder a servidor público municipal em estágio probatório licença sem remuneração para participar de curso de formação em cargo público em outro Estado, quando a legislação local é omissa.

(TJ-MG - Remessa Necessária: 50011538220248130687, Relator.: Des .(a) Alberto Vilas Boas, Data de Julgamento: 17/09/2024, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/09/2024)
– grifamos.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO À LICENÇA PARA REALIZAÇÃO DE CURSO DE FORMAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO. ESTÁGIO PROBATÓRIO. CONCESSÃO DE SEGURANÇA. I. CASO EM EXAME.
1. Mandado de segurança impetrado por servidor público estadual, ocupante do cargo de policial penal em estágio probatório, contra ato do Secretário de Administração Penitenciária do Pará, que negou pedido de licença sem remuneração para participação em curso de formação técnico-profissional, etapa obrigatória de concurso público para outro cargo em Minas Gerais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO. 2. A questão em discussão consiste em saber se servidor público estadual, em estágio probatório, tem direito a licença sem remuneração para realizar curso de formação decorrente de aprovação em concurso público para outro ente federativo. III. RAZÕES DE DECIDIR. 3. O art. 20, §§ 4º e 5º, da Lei Federal nº 8.112/90 assegura aos servidores públicos em estágio probatório o direito à licença para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público, com suspensão do estágio probatório durante o período da licença.
4. O art. 92 da Lei Estadual nº 5.810/94, em consonância com a legislação federal, autoriza concessão de licença em hipóteses específicas, incluindo afastamentos previstos em legislações federais. 5. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de norma regulamentadora específica não pode obstar o reconhecimento do direito à licença para curso de formação, em respeito aos princípios da razoabilidade, eficiência e proteção à estabilidade no serviço público. IV. DISPOSITIVO E TESE. 6. Segurança concedida para assegurar ao impetrante o direito à licença sem remuneração para realização do curso de formação técnico-profissional, com suspensão do estágio probatório pelo período do afastamento.
Tese de julgamento:
“1. É assegurado ao servidor público estadual em estágio probatório o direito à licença sem remuneração para participação em curso de formação decorrente de aprovação em concurso público.” Dispositivos relevantes citados: Lei Federal nº 8.112/90, art. 20, §§ 4º e 5º; Lei Estadual nº 5.810/94, art. 92. Jurisprudência relevante citada: 2018.01827248-76, 189.508, Rel. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-05-07, Publicado em 2018-05-09; 2017.03405027-97, 179.087, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-07-24, Publicado em 2017-08-10; 2018.00925833-58, 186.882, Rel. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-03-05, Publicado em 2018-03-13 ( TJPA- Mandado de Segurança: 0807870-96.2023.8.14.0000, Rel. Des. Luiz Gonzaga da Costa Neto, Seção de Direito Público, j. 07/03/2025)
– grifamos.

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.LICENCIAMENTO PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO EM OUTRO CARGO PÚBLICO. AFASTAMENTO SEM VENCIMENTOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.Insurge-se o Agravante contra a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau que deferiu a liminar, determinando ao Secretário Municipal de Ordem Pública, ou quem suas vezes fizer, que conceda a licença com vencimentos requerida pelo Recorrente, para que possa participar do Curso de Formação de guardas municipais do Cabo de Santo Agostinho-PE. 2.Alegislação caruaruense que rege o funcionalismo municipal silencia quanto à possibilidade de afastamento das atribuições dos cargos ocupados por seus servidores, nas hipóteses de certame realizado por outro ente federativo, razão pela qual foi o pedido administrativo de afastamento indeferido pela Autoridade Coatora .
3.A jurisprudência deste Sodalício é sedimentada no sentido de que deve ser aplicado, em tais casos, as disposições do artigo 20, § 4º, Lei Federal n.º 8.112/1990 (Estatuto dos Servidores Públicos Federais) que prevê a concessão de afastamento para participar de curso de formação decorrente de aprovação em concurso para outro cargo da Administração Pública. 4.Por outro lado, a decisão merece ser parcialmente modificada no que tange à concessão de licença com percepção de vencimentos, na medida em que resta evidenciado prejuízo ao erário municipal, a ser suportado pelo Recorrente, durante os dias em que o Agravado estiver afastado de suas funções e participando do curso de formação no Cabo de Santo Agostinho-PE. Além disso, o decisum combatido, nos moldes em que fora prolatado, permitiria acumulação, aparentemente ilícita, de cargos públicos, destaque-se, sem o efetivo desempenho das funções em Caruaru-PE. 5
.Diante da ausência de previsão legal que autorize a licença remunerada na hipótese e considerando o deduzido prejuízo financeiro a ser suportado pelo ente público, não faz jus o impetrante/recorrido a percepção de vencimentos decorrentes do exercício do cargo durante o período de licença para realização do curso de formação. 6.Agravo de Instrumento a que se dá parcial provimento, à unanimidade. (TJ-PE - AI: 00000067120228179480, Relator: EVIO MARQUES DA SILVA, Data de Julgamento: 18/04/2022, Gabinete do Des. Evio Marques da Silva)
– grifamos.

MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL.CONCURSO PÚBLICO EM OUTRA UNIDADE FEDERATIVA. AFASTAMENTO DO CARGO PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. DIREITO AO AFASTAMENTO SEM REMUNERAÇÃO.1. A omissão da legislação estadual não conduz a imediata aplicação, por analogia, do disposto na Lei Federal n.º 8.112/90. A analogia das legislações estaduais e municipais com a Lei n. 8.112/90 somente é possível se houver omissão no concernente a direito de cunho constitucional, que seja autoaplicável, bem como que a situação não dê azo ao aumento de gastos, hipótese que não se amolda ao caso concreto. 2.
À luz dos princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade, isonomia e amplo acesso aos cargos públicos, possível o afastamento da parte impetrante do cargo público que atualmente ocupa para participar da segunda etapa do certame em andamento, realizado em outra unidade federativa. 3. Diante da ausência de previsão legal que autorize a licença remunerada na hipótese vertente e considerando o deduzido prejuízo financeiro a ser suportado pelo ente público, não faz jus os impetrantes a percepção de vencimentos decorrentes do exercício do cargo durante o período em que ficou licenciada para realização do curso de formação
. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. (TJ-GO - Mandado de Segurança: 02018856120178090000, Relator: ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 15/03/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/03/2019) –
grifamos.

No presente caso, a solução que melhor harmoniza os interesses em conflito consiste em assegurar o afastamento funcional do servidor, com suspensão do estágio probatório, porém sem a percepção de remuneração durante o período de licença, tal como já decidido em sede de cognição sumária por este Relator na decisão de ID 31464948.

Referida solução prestigia, de um lado, o direito do servidor de participar do curso de formação, e, de outro, preserva o interesse público e o equilíbrio das contas públicas, evitando prejuízo ao erário.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, para reformar parcialmente a decisão agravada, a fim de afastar a determinação de pagamento de remuneração ao servidor durante o período de afastamento para participação no curso de formação, mantendo-se, contudo, a autorização para o afastamento funcional e a suspensão do estágio probatório, nos termos da decisão de ID 31464948.

É como voto.

Belém-PA, 17 de abril de 2026.

JOSÉ ROBERTO
PINHEIRO MAIA
BEZERRA
JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 17/04/2026